Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. ATUAÇÃO SUPLETIVA E COOPERATIVA.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. A atuação do Judiciário é supletiva e cooperativa, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.